Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-43.2009.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0001728-43.2009.8.11.0046
RECORRENTE: NELSON GERALDO DE ANDRADE
MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE
RECORRIDO: EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE e NELSON GERALDO DE ANDRADE com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 37028978):
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FÁBRICA DE QUEIJO NÃO CONCLUÍDO – AÇÃO ANULATÓRIA MANEJADA PELA SÓCIA PRETERIDA NO DIREITO DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE DESFEZ O NEGÓCIO E CONDENOU OS PROMITENTES ALIENANTES AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES – OBJETO DESTA DEMANDA LIMITADO AOS DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – DANOS EMERGENTES FIXADOS CONFORME PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO ANULATÓRIA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DANOS MORAIS EM MONTANTE RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO INTERPOSTO POR EXPEDITO CARNEIRO DE ARAÚJO, ANTÔNIO PEREIRA FILHO E ALDO TANAKA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR NELSON GERALDO DE ANDRADE E MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE DESPROVIDO. 1 – Com o advento do atual CPC, intensificou-se a atuação do juiz no processo, que não deve mais estar completamente inerte, cabendo-lhe zelar por processo capaz de permitir: a adequada verificação dos fatos e participação das partes em contraditório efetivo, a justa aplicação das normas e a efetividade da tutela dos direitos. 2 - É inadmissível a rejeição do pedido de indenização por danos materiais tão-somente porque os demandantes não juntaram a cópia da Ação Anulatória de Negócio Jurídico (Código 23959) ou deixaram de formular pedido expresso de prova emprestada, uma vez que tal providência poderia ser resolvida com a simples requisição formulada pelo julgador. 3 – No caso concreto, os lucros cessantes não comportam mais discussão, uma vez que o assunto já foi debatido e julgado na Ação Anulatória acima citada, estando coberto pelo manto da coisa julgada. 4 – Na espécie, está evidente que os demandados feriram a regra de confiabilidade perante os demandantes e, com isso, geraram danos. O nexo causal exsurge da promessa não cumprida de que uma das sócias assentiria à venda da fábrica de queijos, fazendo com que os demandantes pagassem o sinal e promovessem melhoras e investimentos no negócio, já que acreditaram na seriedade das tratativas, acabando prejudicados com a não conclusão da compra. 5 – Os danos emergentes são relativos aos efetivamente comprovados e, no caso, a soma de todos os comprovantes apresentados pela parte prejudicada é de R$ 45.593,71 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC a partir da emissão de cada comprovante fiscal e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação. 6 – Na espécie, os demandados incorreram em deslealdade contratual, ausência de cooperação e de transparência no tocante à possibilidade de a sócia preterira não aceitar a negociação, fazendo com que os demandantes sofressem a vergonha perante terceiros, incluindo fornecedores, prestadores de serviços e adquirentes do produto. Configurado, portanto, o dano moral, cujo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é condizente com o prejuízo e não enseja enriquecimento ilícito. (N.U 0001728-43.2009.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)
Alega violação ao artigo 1.022, do CPC, uma vez que a câmara julgadora não teria analisado os dispositivos mencionados pela recorrente, alega ainda violação à Súmula 362, puma vez que não teria sido aplicada a correção monetária de forma adequada, alega violação aos artigos 11, 489, §1o do CPC, uma vez que apesar de não ter sido comprovado nos autos o dever de indenizar, o acórdão recorrido teria mantido a decisão condenatória recorrida.
Alega ainda violação aos artigos 10, 369 e 938, §1o do CPC, e artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, uma vez que teria sido proferido julgamento antecipado da lide, e por fim, violação aos artigos 884 e 944 do Código Civil, uma vez que o valor fixado a título de indenização seria desproporcional, inciso além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 49022974).
Contrarrazões sob Id. 53051971.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 440 DO STJ E 718 E 719 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 282 E 356, AMBAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Exegese do enunciado 518 da Súmula do STJ. 2. Ainda que assim não fosse, não há como conhecer do recurso especial interposto sem que a matéria que se pretende analisar haja sido prequestionada perante o Tribunal de origem, por incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. Para atender esse requisito, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pela Corte local, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1860178/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020) 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 362 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC. Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, se limitando a alegar que não teriam sido abordados dispositivos relevantes, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 11, 489, §1o do CPC, em que se pretende elucidar se apesar de não ter sido comprovado nos autos o dever de indenizar, o acórdão recorrido teria mantido a decisão condenatória recorrida, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELO INADIMPLEMENTO DA PARTE ADQUIRENTE. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. COMPENSAÇÃO PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA DO BEM. AFERIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 não ficou caracterizada, tendo o Tribunal de origem decidido o tema posto sob sua apreciação no que diz respeito à carta de crédito e notificação premonitória com satisfatória e clara fundamentação, ainda que tenha adotado entendimento desfavorável à recorrente. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que "não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final" (AgRg no REsp 1.548.506/RJ, Relator o Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/10/2016). Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ. 3. O Colegiado Estadual, ao analisar os elementos caracterizadores da culpa pela rescisão do contrato, consignou o inadimplemento contratual da parte ré, ora agravante, permanecendo a compreensão de que a revisão desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias somente deve ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5.Conforme assentado pelo acórdão, tendo a própria adquirente, ora agravante, reconhecido que está na posse do imóvel desde 17/10/2005, não há como afastar a condenação a título de indenização por danos materiais, sem esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Tendo o Tribunal de origem firmado a convicção de que a rescisão contratual ocorreu por culpa da adquirente, não há como prosperar a incidência dos juros legais desde o desembolso às benfeitoriais realizadas no imóvel. Súmula 7/STJ. 7. De acordo com a jurisprudência desta Casa, "a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram inequívoco óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática" (AgRg nos EDcl no REsp n. 757.825/RS, Relatora a Ministra Denise Arruda, DJ de 2/4/2009). Ademais, "a revisão dos honorários advocatícios, salvo se excessivos ou ínfimos, não pode ocorrer na instância especial, pois envolve reexame de circunstâncias fáticas" (AgInt no AREsp n. 1.009.704/SC, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 24/03/2017). 8. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1177576/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 10, 369 e 938, §1o do CPC, cuja controvérsia se refere a não ter sido comprovado nos autos o dever de indenizar, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA. AFASTAMENTO. PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDOS CONCRETAMENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. 4. No tocante ao dever de indenizar na hipótese concreta, bem como ao valor da indenização fixada na origem, verifica-se que a pretensão esbarra nos rigores da Súmula no 7 do STJ, considerando-se que, para a alteração das conclusões apostas no acórdão recorrido, seria necessário um novo exame dos elementos de convicção dos autos, o que é sabidamente vedado em recurso especial. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1639967/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade aos artigos 884 e 944 do Código Civil, uma vez que se pretende discutir se o valor fixado a título de indenização seria desproporcional, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELO INADIMPLEMENTO DA PARTE ADQUIRENTE. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. COMPENSAÇÃO PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA DO BEM. AFERIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 não ficou caracterizada, tendo o Tribunal de origem decidido o tema posto sob sua apreciação no que diz respeito à carta de crédito e notificação premonitória com satisfatória e clara fundamentação, ainda que tenha adotado entendimento desfavorável à recorrente. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que "não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final" (AgRg no REsp 1.548.506/RJ, Relator o Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/10/2016). Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ. 3. O Colegiado Estadual, ao analisar os elementos caracterizadores da culpa pela rescisão do contrato, consignou o inadimplemento contratual da parte ré, ora agravante, permanecendo a compreensão de que a revisão desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias somente deve ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5.Conforme assentado pelo acórdão, tendo a própria adquirente, ora agravante, reconhecido que está na posse do imóvel desde 17/10/2005, não há como afastar a condenação a título de indenização por danos materiais, sem esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. Tendo o Tribunal de origem firmado a convicção de que a rescisão contratual ocorreu por culpa da adquirente, não há como prosperar a incidência dos juros legais desde o desembolso às benfeitoriais realizadas no imóvel. Súmula 7/STJ. 7. De acordo com a jurisprudência desta Casa, "a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram inequívoco óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática" (AgRg nos EDcl no REsp n. 757.825/RS, Relatora a Ministra Denise Arruda, DJ de 2/4/2009). Ademais, "a revisão dos honorários advocatícios, salvo se excessivos ou ínfimos, não pode ocorrer na instância especial, pois envolve reexame de circunstâncias fáticas" (AgInt no AREsp n. 1.009.704/SC, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 24/03/2017). 8. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1177576/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV